Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante disciplina o Enunciado n. 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).
3. Não é possível atribuir a responsabilidade à instituição financeira pelos danos reclamados, sob alegação de falha no serviço prestado, uma vez que a fraude foi praticada por terceiros, com a participação da vítima, sem qualquer ingerência do banco réu, incidindo, pois, o excludente de responsabilidade do fornecedor. (art. 14, § 3o I e II, CDC)
4. Não há prova de falha no serviço prestado pela ré/apelante, assim como inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em inexistência do débito e condenação, por dano moral.
5. Apelação conhecida e desprovida.